Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPUTANDO DEMISSÃO AO AUTOR POR FORÇA DE SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA. DANOS MORAIS. DEVER DE RETIFICAÇÃO DA REPORTAGEM.

1. Sendo evidente que, por negligência, eis que deixou de averiguar minimamente os fatos, a apelante fez inserir em matéria jornalística que o autor havia sido exonerado porque teria concorrido para fraude a licitação, afigura-se irretocável a condenação da recorrente a indenizar-lhe os danos morais sofridos em decorrência da reportagem.

2. O uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado por meio da retificação da matéria que remanesce inalterada, embora inverídicos os fatos noticiados. Precedente.

3. Apelação não provida.